Tribunal: TJMT
Processo: 1001736-19.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001736-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO CESAR TRAVASSOS CANELAS - CPF: 593.495.902-63 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MIRANDA SOUSA - CPF: 072.950.931-17 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), EDUARDO CESAR TRAVASSOS CANELAS - CPF: 593.495.902-63 (IMPETRANTE), AVELARDO PEREIRA DE BARROS - CPF: 893.629.771-68 (ADVOGADO), AVELARDO PEREIRA DE BARROS - CPF: 893.629.771-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ANTONIO CICERO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 615.802.033-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – DISCUSSÃO DE AUTORIA QUE CONCERNE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA E DEVE SER SUBMETIDA AO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE EMPREENDEU IMEDIATA FUGA DO
LOCUS DELICTI
E FOI LOCALIZADO POSTERIORMENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, resta seguramente demonstrada a existência de risco à aplicação da lei penal por se tratar de paciente que empreendeu imediata fuga do
locus delicti
logo após a prática criminosa, vindo a ser posteriormente encontrado em outro Estado da Federação, oportunidade em que se deu cumprimento ao mandado de prisão outrora expedido em seu desfavor. Precedentes.

3.

Nesse ponto, as alegações defensivas de que o paciente não teria qualquer conhecimento das investigações criminais e que teria tão somente mudado de endereço para exercer trabalho lícito em outro local não encontram qualquer amparo nos demais elementos informativos contidos nos autos, os quais são fartos na demonstração de que o increpado possuía consciência de que o fato fora levado ao conhecimento das autoridades e que as forças policiais estavam à sua procura, tendo restado infrutíferas todas as tentativas de localização que antecederam a representação pela prisão cautelar do acusado.

4.

Como se não bastasse, encontram-se
devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado, em tese, o crime contra a vida, na forma tentada; circunstâncias aptas a autorizar a decretação da prisão preventiva, nos termos da pacífica jurisprudência pátria. Precedentes.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1001736-19.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE(S): Dr. EDUARDO CÉSAR TRAVASSOS CANELAS

Dr. AVELARDO PEREIRA DE DE BARROS

PACIENTE: JOSÉ CARLOS MIRANDA SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 1002996-85.2023.8.11.0059 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do delito previsto pelo
art.

121, §2º, II e IV, do Código Penal c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que o paciente teve sua
prisão temporária
decretada em razão de elementos informativos que indicavam seu possível envolvimento com o crime supramencionado; tendo sido a medida segregatícia decretada especialmente em vista da alegada impossibilidade da d. autoridade policial
localizar
o paciente. Posteriormente, houve a decretação da
prisão preventiva
do beneficiário desta ordem, ao que se seguiu o
indeferimento
do pedido de revogação formulado pela i. Defesa.

Nesse cenário, aduzem os d. impetrantes a ocorrência de
constrangimento ilegal
, ao argumento de que teria sido determinada a
segregação cautelar
do paciente à mingua de
fundamentação idônea
, simplesmente à conta da d. autoridade policial ter alegado a
impossibilidade de localizar
o paciente quando da representação pela prisão temporária, sem que restasse comprovado o empreendimento de quaisquer diligências nesse sentido, tudo isso enquanto o paciente residia no Município de Aparecida do Rio Negro/TO, exercendo trabalho lícito, sem conhecimento de que tramitavam investigações criminais em seu desfavor.

Posteriormente, com a decretação da prisão preventiva, apontam
estarem ausentes seus requisitos e pressupostos legais
, argumentando ter o decreto segregatício se calcado essencialmente no fato de que o paciente, após supostamente perpetrar o delito a ele imputado, teria se
evadido do distrito da culpa
; fundamentação contra a qual se insurgem novamente os impetrantes, reiterando que
JOSÉ CARLOS
tão somente residia em municipalidade distinta, exercendo trabalho lícito, sem conhecimento de que tramitavam as investigações em seu desfavor, ao que acrescentam que “
outros acusados de participação no crime estão em liberdade, não podendo o Requerente, que teve uma
menor participação no
crime, responder ao processo custodiado
”, alinhavando ainda breve tese
negativa de autoria
, ao defender que a
vítima
teria iniciado as agressões, tendo o paciente agido sem qualquer
animus necandi
.

Adicionalmente, pontuam os d. causídicos que se cuida de paciente detentor de
predicados pessoais favoráveis
, pelo que seriam mais adequadas as
medidas acautelatórias mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, almejam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 199819693 ao ID 199822162.

Indeferida
a medida liminar consoante decisão de ID
200062150, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 200357186 e seguintes.

Em sequência, os d. causídicos impetrantes pleitearam a
reconsideração
da decisão de indeferimento da liminar (ID 200527657), petitório que restou
indeferido
, com a determinação de regular prosseguimento do feito, consoante se vê da decisão de ID 200540691.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 202202188 e ID 202198180).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JOSÉ CARLOS MIRANDA DE SOUSA
foi preso preventivamente no dia
12/12/2023
, em virtude de decisão proferida no interesse da Ação Penal n. 1002996-85.2023.8.11.0059, em que
denunciado
pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, c/c art. 14, II, do mesmo diploma.

Colhe-se da denúncia que, no dia 14 de setembro de 2022, por volta de 02h30, na quitinete localizada na Avenida Gameleira, s/n.º, bairro Jardim do Éden, em Confresa/MT, o paciente, com consciência e evidente
animus necandi
,
tentou ceifar a vida de
Antônio Cícero de Oliveira Silva
, com golpes de arma branca, por
motivo fútil
(consistente em um desentendimento envolvendo o cadeado do portão) e por meio de
recurso que dificultou a defesa da vítima
(já que foi atingida quando estava desarmada e de costas).

Conforme exposto pelo
parquet
, na data, a vítima e alguns amigos estavam bebendo no local dos fatos, em uma quitinete da qual o paciente seria vizinho.

Em determinado momento,
JOSÉ CARLOS
saiu de sua casa, ficou parado na frente do portão e disse que iria fechá-lo, vindo a abri-lo apenas quando encontrassem o cadeado dele, que estava perdido. Por essa razão, o ofendido e o acusado se desentenderam brevemente, contexto em que
Antônio
tentou deixou o local, no entanto,
JOSÉ CARLOS
foi até a vítima e a golpeou por duas vezes com um canivete, não vindo seu intento criminoso a se consumar apenas por circunstâncias alheias à sua vontade, já que
Janilson
, vizinho do paciente, o segurou para que ele não continuasse a desferir golpes contra a vítima.

Especificamente no que concerne ao recolhimento do paciente ao cárcere, verte dos autos que, em
03/11/2023
, face à impossibilidade de se localizar o paciente, consoante informado pela d. autoridade policial, e atendendo a representação desta, corroborada por parecer favorável do
parquet
, o d. juízo
a quo
decretou a
prisão temporária
do paciente, nos autos n. 1003477-82.2022.8.11.0059.

Posteriormente, em
04/12/2023
, os d. causídicos apresentaram petição requerendo a
concessão de liberdade
ao increpado, oportunidade em que informaram ter sido cumprido o correspondente mandado de prisão em
27/11/2023
, no Estado de Tocantins; fato que não havia sido, aparentemente, comunicado ao d. juízo
a quo
(autos n. 1004887-44.2023.8.11.0059).

Na oportunidade, o i. órgão ministerial se manifestou favoravelmente à
revogação da prisão temporária
, por já ter sido concluído o inquérito policial correspondente, vindo o d. juízo
a quo
a decidir na mesma linha intelectiva.

Inobstante, tendo sido pleiteada, nos autos do então Inquérito Policial n. 1002996-85.2023.8.11.0059, a decretação da
prisão preventiva
do paciente, o d. juízo
a quo
decretou a segregação cautelar do paciente
, vindo a posteriormente
indeferir
o pleito apresentado pela i. Defesa com vistas à sua revogação;
contexto no qual se insurgem os d. causídicos impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário desta ordem encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
homicídio qualificado,
na forma
tentada
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1002996-85.2023.8.11.0059 (Pje), os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.
2022.253202; do laudo de exame de corpo de delito n. 320.1.02.2022.024553-01; e dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, contexto em que sublinho não apenas a dinâmica delitiva apresentada pela vítima, corroborada pelas testemunhas
Janilson Conceição da Silva,

Uzivane Pereira Costa
e
Francisca da Silva Oliveira
, mas também o relato dessas últimas de que
JOSÉ CARLOS
teria mandado mensagens em tom de intimidação para
Uzivane
, logo após o fato ter sido levado ao conhecimento das autoridades.

Nesse ponto, ainda que os d. impetrantes busquem defender a
inexistência de
animus necandi
na hipótese, aduzindo ter sido a
vítima
a responsável por dar início ao desentendimento e às suas desarrazoadas consequências, deve-se reconhecer que se cuida de
tese negativa de autoria
que não comporta apreciação em sede de
habeas corpus
, consoante bem alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

Afinal,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios
suficientes
de autoria
, reservando-se a
certeza
desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, subsistindo, como
in casu
, elementos aptos a demonstrar, ao menos em um primeiro momento, o envolvimento do paciente com o delito a ele imputado, de rigor que se resguarde a apreciação da tese defensiva ao
d. juízo natural da causa
, com competência para
apreciação meritória do feito
, com amplo
revolvimento do arcabouço fático-probatório
e atenção aos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa.

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou de maneira adequada,
embora sucintamente
, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
e
assegurar a aplicação da lei penal
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para
garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal
, pois conforme se extrai dos autos,
após os fatos o acusado se evadiu do local e mudou-se da cidade, buscando assim se evadir do local da culpa e se escusar da aplicação da lei e do processo penal
”.

(Decisão de ID 200357187 - Pág. 3). — Destaquei.

Nesse cenário, em que pesem as alegações dos d. causídicos, no sentido de que o paciente,
desconhecendo completamente que haveria investigações criminais em seu desfavor
, teria tão somente se mudado para o Município de Aparecida do Rio Negro, no Estado de Tocantins, com o intento de exercer trabalho lícito, não tendo jamais intentado se furtar da aplicação da lei penal, estou convencido, após analisar o caderno processual, de que
tais assertivas não se encontram comprovadas nos autos.

Isso porque, consoante se vê do depoimento das testemunhas ouvidas na fase inquisitiva, logo após
JOSÉ CARLOS
ter sido freado em meio à prática delitiva, a vítima foi socorrida por seus amigos, que a conduziram tempestivamente ao hospital; não sendo o paciente mais avistado na quitinete em que residia, o que não impediu, todavia, que enviasse mensagens de
WhatsApp
à testemunha
Uzivane
, “
em tom intimidatório
”, oportunidade em que o numeral de telefone do paciente foi repassado às autoridades.

Insta sublinhar que, em seu relato, a testemunha
Francisca
rememorou que, ao chegar ao local do episódio delitivo, a Polícia Militar não logrou êxito em localizar o paciente, o qual, logo no dia seguinte, mandou mensagem a
Uzivane
“
dizendo que eram todos covardes porque tinham denunciado ele a polícia”
.

Por sua vez, a testemunha
Janilson Conceição da Silva
, que foi quem correu para apartar o paciente da vítima, relatou à d. autoridade policial que, posteriormente ao episódio delitivo,
JOSÉ CARLOS
“
pegou alguns pertences dele e saiu do local
”.

Em sentido correlato, verte do Relatório de Investigação n. 2022.13.65554 que, por diversas vezes, as forças policiais
diligenciaram
até o local com o objetivo de localizar o paciente,
não logrando jamais êxito em encontrá-lo
, tampouco em estabelecer contato por meio do
número de telefone
que até então o paciente vinha regularmente utilizando.

No mesmo relatório, consta a informação de que, em contato com a proprietária da quitinete alugada pelo paciente, a polícia foi informada de que “
desde o dia do ocorrido, CARLOS evadiu-se do local e não m ais retornou
, que nunca mais teve contato com o mesmo, bem como não sabe o seu atual paradeiro
”.

Vê-se, portanto, que não assiste qualquer razão aos d. causídicos ao asseverar não terem sido empreendidas tentativas de se localizar o paciente; o qual, sublinhe-se, aparentemente
desapareceu de seu local de moradia e se deslocou para outro Estado da Federação logo após o episódio criminoso
, detendo
plena consciência, ademais, de que a situação fora levada ao conhecimento das autoridades
.

E, nesse ponto, a despeito do inconformismo dos impetrantes,
é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que
a fuga, após a prática delitiva, é elemento idôneo para aferir a necessidade de segregação cautelar
. Veja-se, nesse sentido, o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] 6. Ademais, com base no exame dos elementos concretos,
as instâncias ordinárias concluíram pela existência de risco de fuga, o que reforça a necessidade da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
. Isso porque,
após cometer o crime, o agravante foi para sua casa pegar seus documentos, jogou a arma do crime no mato e tentou se esconder
. Além disso, segundo depoimento da irmã do paciente, o acusado
adotou paradeiro incerto
no dia dos fatos [...].

(AgRg no HC n. 808.909/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). — Destaquei.

Como se não bastasse, deve ser ainda considerada,
in casu
, a
gravidade concreta
da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente; que, após iniciar
fútil desentendimento
com a vítima, relacionada ao cadeado do portão, desferiu
golpes de canivete
contra ela, na presença de
diversas testemunhas
, vindo a atividade criminosa a cessar apenas por
circunstâncias alheias à sua vontade
, consistentes na intervenção de
Janilson
e no pronto encaminhamento da vítima ao hospital para que recebesse os necessários socorros médicos.

E, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a prisão preventiva quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Por oportuno, consigno ainda que, conquanto os d. causídicos argumentem que outras pessoas envolvidas com o delito se encontrariam em
liberdade
, sendo
desproporcional
, portanto, o recolhimento tão somente do paciente ao cárcere, a consulta aos autos revela, pelo contrário, que
JOSÉ CARLOS
é
o único acusado do episódio delitivo
sub judice
, pelo que não há falar, portanto, em desarrazoabilidade de sua prisão pelo motivo exposto.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a
revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSÉ CARLOS MIRANDA SOUSA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024